Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726284-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. AGRAVADO: MARTINIANO BARBOSA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ASSURANT SEGURADORA S.A. contra a decisão que determinou a exibição de documento, sob pena de multa, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0707172-93.2022.8.07.0006, ajuizada por MARTINIANO BARBOSA FILHO. A parte agravante alega, em síntese, que o agravado adquiriu um aparelho celular e contratou a garantia estendida oferecida. Narra que o produto apresentou vícios na bateria e o agravado abriu um protocolo de atendimento com a seguradora, mas esta informou sobre a impossibilidade de realizar a troca da bateria ou devolver o valor pago pelo consumidor, sob o argumento de que o aparelho havia sido analisado por terceiros. A parte agravada pleiteou a juntada da gravação do atendimento telefônico de protocolo n. 2548238, o que foi devidamente cumprido. Em seguida, houve novo requerimento para juntada da gravação telefônica com protocolo n. 23872443, em que o agravado teria sido informado de que não haveria perda da cobertura em caso de reparo por terceiros. A agravante sustenta que não encontrou a gravação com o último protocolo indicado (23872443), e defende que o primeiro atendimento ocorreu na ligação registrada com o protocolo n. 2548238, cuja gravação já foi juntada aos autos. Defende a legalidade de sua conduta e a inaplicabilidade e exorbitância da multa arbitrada para o caso de descumprimento, que deve ser afastada ou reduzida, sob pena de gerar enriquecimento ilícito do agravado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar ou reduzir a multa aplicada para valor proporcional e razoável. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante controverte acerca da multa aplicada na origem, sob o fundamento de que já cumpriu a obrigação de fazer, e também porque foi arbitrada em valor excessivo, em descompasso com a proporcionalidade e a razoabilidade. Com efeito, o artigo 537, § 1o, do CPC é cristalino ao permitir ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes ou a sua exclusão: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” No caso dos autos, a decisão agravada obrigou a parte agravante a apresentar a gravação telefônica do atendimento realizado em 07.01.2022, com protocolo n. 23872443, no prazo de dois dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Em análise inicial, não há informação precisa e concreta nos autos acerca da existência de ligação telefônica entre as partes com número de protocolo n. 23872443, uma vez que a agravante sustenta que o protocolo n. 2548238 corresponde ao primeiro atendimento ao consumidor e a respectiva gravação já foi juntada na origem. Nesse passo, a parte agravante apresentou a lista com os protocolos de todos os atendimentos telefônicos prestados ao agravado: 2548238, 2549993, 2552609, 2552764, 2653276, 2653276, 2745832 e 2791220. Assim, observa-se que o protocolo indicado pelo agravado (23872443) não corresponde à ordem numérica e cronológica dos demais protocolos relativos às ligações telefônicas comprovadas nos autos. Então, neste momento processual, há dúvida razoável acerca da existência do documento que a parte agravante foi obrigada a apresentar na origem, o que aponta a justa causa para o descumprimento da obrigação. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado neste recurso. Além disso, o perigo da demora está presente porque foi fixado prazo de dois dias para cumprimento da obrigação, sob pena de pagamento da multa pela parte agravante. Confira-se o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUIMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO. CONTA DE EMAIL. MICROSOFT. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. LEVANTAMENTO DO VALOR. MANUTENÇÃO. (...) 4. Em razão da demonstração de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença, as astreintes fixadas na sentença devem ser excluídas, com fulcro no art. 537, § 1o, II, do CPC. (...) 6. É certo que, em tese, a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1o, I, do CPC), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada. (...) 8. Agravo de Instrumento n. 0738492-19.2021.8.07.0000 conhecido e provido. AI0704515-02.2022.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido. AI 0706943-54.2022.8.07.0000 não conhecido. (Acórdão 1612007, 07045150220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator